Tribunal: TJSP
Processo: 0024711-35.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Recurso de apelação distribuído à C. 9a Câmara de Direito Público – Declinação de competência em razão do valor da causa – Determinação de remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública de São João – Conflito suscitado em razão da incompetência do Juizado Especial para processamento de ações que

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Recurso de apelação distribuído à C. 9a Câmara de Direito Público – Declinação de competência em razão do valor da causa – Determinação de remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública de São João – Conflito suscitado em razão da incompetência do Juizado Especial para processamento de ações que demandem prova pericial complexa – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro onde estiver instalado – Comarca de São João da Boa Vista que não possui Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência relativa – Anterior Conflito de Competência julgado pela C. Câmara Especial deste E. Tribunal que reconheceu a competência do Juízo Comum - Conflito de competência procedente – Competente a 9a Câmara de Direito Público (suscitada).